Tribunal: STF
Processo: ARE 1380652
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos contra despacho de devolução à origem em razão da interposição de agravo em recurso extraordinário contra decisão do Tribunal de origem amparada exclusivamente em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral. 



    A parte embargante requer o acolhimento dos presentes embargos de declaração alegando, em síntese, a “omissão da decisão embargada sobre a nulidade de decisão que amparou a inadmissibilidade do Recurso Extraordinário no juízo ‘a quo’ por ter sido proferida por Tribunal incompetente para tanto”. 



    Decido. 



    Não está presente nenhuma hipótese autorizadora da oposição do recurso declaratório. 



    Consoante já asseverado, ressalto que a Presidência do Tribunal de origem, aplicando a sistemática da repercussão geral, negou seguimento ao recurso extraordinário quanto aos Temas 424 e 660, por entender que as matérias tiveram a repercussão rejeitada por esta Corte. 



    Assim, pontuo que, a despeito das alegadas omissões, o mérito do recurso extraordinário e do agravo interpostos não foi sequer analisado, em razão de óbice processual intransponível revelado pela aplicação da sistemática da repercussão geral pelo Tribunal de origem. 



    O que pretende a parte embargante, efetivamente, é promover o rejulgamento do seu recurso, fim para o qual não se prestam os embargos declaratórios. Nesse sentido:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.” (ARE 919.449/PE-AgR-ED, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 28/4/16). 



     



    Ex positis, não conheço dos embargos de declaração (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se. 



    Brasília, 31 de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX 



Presidente 



Documento assinado digitalmente